Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-76.2014.8.11.0098
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000165-76.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIEZER FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 481.830.836-68 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000165-76.2014.8.11.0098

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLECAUTE DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, caso em que o dano moral será
in re ipsa,
vale dizer, independerá de comprovação.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela concessionária, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000165-76.2014.8.11.0098

Apelação no 0000165-76.2014.8.11.0098

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: ELIEZER FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA

Vara Única da Comarca de Porto Espiridião

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
ELIEZER FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora no valor de R$1.818,00 e danos morais no valor de R$5.000,00, corrigidos pelo IGP-M/FGV a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 128813689):
Sustenta a ausência de responsabilidade civil da requerida, em razão das condições climáticas adversas que impediram o reparo imediato da rede elétrica. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais, porquanto o restabelecimento da energia elétrica se deu em prazo razoável. Sustenta a ausência de comprovação quanto ao prejuízo material da parte recorrida. Alega que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório arbitrado.

Sem Contrarrazões
(Id. 128977194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000165-76.2014.8.11.0098

Apelação no 0000165-76.2014.8.11.0098

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: ELIEZER FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA

Vara Única da Comarca de Porto Espiridião

V O T O

O autor informa que possui uma propriedade rural na qual cria vacas de leite como sua principal fonte de renda.

Alega que do dia 14 a 17 de outubro de 2014 houve um blecaute de energia em sua propriedade, o que acarretou prejuízos de ordem material e moral, porquanto ficou quatro dias sem o fornecimento de energia elétrica, impossibilitado de realizar a ordenha e o resfriamento do leite.

Afirma que após o ocorrido, entrou em contato com a requerida na tentativa de um possível acordo para reparação do dano, contudo não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir a indenização a título de danos materiais.

De proêmio, cumpre ressaltar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, conforme prevê o art. 37, §6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:
“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Infere-se dos autos que o autor ficou quatro dias sem o fornecimento de energia elétrica, conforme relatado no Boletim de Ocorrência (Id. 128813686 - Pág. 27).

Ademais, o autor trouxe aos autos pedido administrativo para solução do problema formulado junto à requerida, o qual foi indeferido sem qualquer explicação (Id. 128813686 - Pág. 28).

Conclui-se, portanto, que os danos sofridos pelo apelado foram decorrentes da ausência de suporte por parte da requerida, o que evidencia falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Saliente-se, por oportuno, que a apelante não comprovou que o blecaute ocorreu caso fortuito ou força maior, ônus que lhe competia, pelo que remanesce o nexo de causalidade entre o ato ilícito decorrente de sua negligência e o resultado danoso suportado pela apelada, o que induz à responsabilidade civil da concessionária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS EM VEÍCULO DECORRENTE DE QUEDA DE PEDAÇO DE CONCRETO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADEQUADAS DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA –
Pretensão inicial voltada à indenização por danos materiais e morais ao autor, em decorrência de queda de pedaço de concreto em seu veículo, advindo de poste de iluminação pública em deterioração, supostamente provocada por omissão da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica – Parcial cabimento – responsabilidade da concessionária que deve ser examinada sob o enfoque objetivo (defeito do serviço - art. 22 cc. art. 14, do CDC) – comprovação da omissão negligente praticada pela CPFL passível de indenização por danos materiais decorrente de abalroamento do veículo por pedaços de concreto – nexo de causalidade estabelecido - dano material configurado
– Inexistência de qualquer tipo de prova no sentido de que o veículo FIAT/Palio, ano/modelo 2010, placas EMO5548 sofreu depreciação no importe de R$ 3.600,00, decorrente do acidente, já indenizado - autor que, neste ponto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo tendo sido oportunizado a tanto (art. 373, inciso I, do CPC/2015) – Ausência de comprovação de abalo psíquico suportado – Mero dissabor – sentença de parcial procedência da ação mantida, com singela observação no tocante aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório. Recurso do autor desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000453-97.2019.8.26.0426; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Ademais, foi oportunizada à apelante a produção de provas, caso houvesse interesse por parte desta na elaboração de laudo técnico, momento em que informou que "
não possui interesse na produção de provas, seja pela forma documental ou testemunhal." (Id. 128813686 - Pág. 103).

Noutra vertente, no que tange a alegação da apelante quanto à comprovação do valor dos danos materiais, vale registrar que a parte autora trouxe aos autos Comprovante de Entrega de Leite, os quais demonstram o prejuízo experimentado (Id. 128813686 - Pág. 23).

Posto isso, evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela requerida, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, no valor do orçamento apresentado pelo autor.

Quanto aos danos morais, desnecessária a produção de prova, por representar modalidade de
dano in re ipsa
, que decorre do próprio fato.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022